Tribunal: STF
Processo: HC 189170
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa e peculato. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Sheila da Silva Pires em favor de Aurino Batista de Souza Filho, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 597.791/RJ. 
    O paciente foi preso preventivamente e, posteriormente, denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e de peculato (art. 2º, caput, § 4º, II, da Lei 12.850/2013 e art. 312, caput, do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Da análise dos autos, ao menos em um juízo perfunctório, não vislumbro manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência.
    Com efeito, a medida cautelar alternativa, no tanto relativo ao paciente, restou assim fundamentada (fls. 122-148) (destaquei):
    [...]
    Estes elementos acabam por corroborar, em sede de cognição sumária, a suspeita de possível prévio ajuste entre agentes públicos e os responsáveis pela sociedade A2A COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP visando ao direcionamento da contratação. Importante ainda salientar que a nota fiscal eletrônica que subsidiou o ato de liquidação de despesa foi cancelada no próprio dia 02/04/2020, algumas horas após a realização desta. Fato este que vem a robustecer a plausibilidade da alegação de uma atuação orquestrada dos particulares e funcionários públicos da Subsecretaria Executiva de Saúde. De outro lado, relatório de análise produzido pelo Ministério Público (documento 28) ainda revela as sucessivas alterações do quadro societário, com a utilização de idêntico endereço entre os sócios. Neste ponto, há indícios de que os sócios atuais (AURINO BATISTA DE SOUZA FILHO e RAUL CLAUDIO DOS SANTOS OLIVEIRA), pela análise do padrão econômico externado (segundo o que restou colhido até o momento), apresentam uma incompatibilidade econômica com o alto valor movimentado no contrato ora em investigação. Essa situação indicia a possibilidade de utilização de pessoas interpostas pela sociedade A2A COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP. Com efeito, em sede de cognição sumária, revela-se absolutamente razoável e plausível a suspeita da prática dos ilícitos investigados, observado, em especial, os seguintes fatores: (1) atos administrativos desprovidos de imprescindível motivação real e consistente; (2) fatos e circunstâncias atípicas, não usuais e, possivelmente, ilegais, verificadas ao longo da tramitação do processo administrativo, tendente à contratação pelo Poder Público Estadual; (3) indícios de falta de capacidade da sociedade contratada em fornecer os produtos contratados; (4) a antecipação de pagamento da sociedade contratada pelo Poder Público com aparente inobservância das determinações legais regulamentadoras da execução de despesa pública; (5) indícios de utilização de pessoa(s) interposta(s) visando a ocultar reais titulares de direitos societários.
    [...]
    Ademais, quanto aos investigados cuja prisão preventiva ora se requer, quais sejam, GABRIELL CARVALHO NEVES FRANCO DOS SANTOS, GUSTAVO BORGES DA SILVA, CINTHYA SILVA NEUMANN, GLAUCO OCTAVIANO GUERRA e AURINO BATISTA DE SOUZA FILHO, todos, em tese, guardam proeminência na atuação delituosa investigada.
    [...]
    Em relação a GLAUCO OCTAVIANO GUERRA, este se apresenta como principal representante da sociedade MHS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, que foi contratado pelo segundo processo administrativo citado na decisão. Da mesma forma, AURINO BATISTA DE SOUZA FILHO em relação à pessoa jurídica A2A COMÉRCIO SERVICOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, contratada no terceiro processo administrativo. Assim, tem-se demonstrado que a custódia cautelar é necessária e adequada ao caso, fundado em justo receio de perigo a ordem pública e para conveniência da instrução, tudo decorrente da existência de fatos contemporâneos (artigo 312, §2º do CPP). Por sua vez, as circunstâncias narradas acima, conjuntamente, revelam que não se mostra cabível a substituição da prisão por outra medida cautelar (artigo 282, §6º do CPP).
    Destarte, não há falar, primo oculi, em ausência de fundamentação da medida cautelar decretada, tendo em vista que o Tribunal de origem afirmou que (fls. 149-156) (destaquei):
    [...]
    Há indícios de que o Paciente, sócio majoritário da sociedade empresária A2A COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, contratada pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, em 01/04/2020, em caráter emergencial,para aquisição de 300 (trezentos) respiradores mecânicos/ventiladores pulmonares, atuava como “laranja” naquela sociedade. Aliado a isso, há indícios de que os atuais sócios da empresa –Aurino Batista de Souza Filho e Raul Claudio dos Santos Oliveira, em razão do padrão econômico externado (segundo o que restou colhido até o momento), apresentam uma incompatibilidade econômica com o alto valor movimentado no contrato ora em investigação. No caso em exame, verifica-se que há razões concretas e objetivas que autorizam a adoção da medida excepcional. Os elementos até então produzidos na fase investigatória demonstram a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, apontando o Paciente como integrante da complexa organização criminosa constituída com a finalidade de lesar o erário público que se averigua. Além do mais, a custódia cautelar, no caso concreto, objetiva, igualmente, impedir que o Paciente perturbe ou impeça a produção de provas, para que o princípio da verdade real não seja conspurcado através de eventuais interferências externas. Observa-se, pois, que, no caso concreto, nenhuma irregularidade há que ser sanada na decisão que manteve a custódia, eis que estão evidenciados de forma clara, os pressupostos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, havendo indícios suficientes de autoria e prova da existência de crime, além de serem extremamente graves os delitos em comento. Verifica-se que a decisão hostilizada encontra-se fundamentada, indicando a necessidade da segregação, não se configurando, pois, qualquer constrangimento ilegal. Os argumentos despendidos pela Autoridade dita coatora são fortes o suficiente para manter o Paciente no cárcere. Com efeito, o fato de a Constituição da República consagrar o princípio da presunção da inocência não significa que restou expurgado do ordenamento jurídico a prisão processual, ainda mais, quando, como no caso concreto, presentes o fumus commissi delicti (provas da existência do crime e indícios de autoria) e o periculum libertatis (perigo da liberdade), uma vez que o Paciente está supostamente inserido em estrutura criminosa de grande monta que teria provocado sérios danos ao erário estadual. Ressalte-se que a Lei 12.403/2011 somente possibilitou a aplicação de medidas cautelares previstas ex vi arts. 317, 318 e 319, todos do Código de Processo Penal, com a observância dos pressupostos para a prisão cautelar que, no caso dos autos, estão plenamente evidenciados. Portanto, não há que se cogitar, aqui, a aplicação das medidas cautelares ali elencadas
    Demais disso, em que pesem os argumentos expostos pelo impetrante, tenho que a questão suscitada neste writ é complexa, demandando um exame mais aprofundado dos autos, inviável em um juízo de cognição sumária, recomendando-se seu exame pelo seu juízo natural, qual seja, a Quinta Turma deste Sodalício.
    Ademais, a matéria imbrica-se com o mérito da impetração, sendo prudente, portanto, reservar-lhe o exame ao órgão colegiado, conforme entendimento já exarado por esta Corte:
    (...).
    Ademais, no que tange ao pedido fundado na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, ressalte-se que o STJ firmou o entendimento de que a flexibilização da medida extrema não ocorre de forma automática (AgRg no HC n. 574.236/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/5/2020; e HC n. 575.241/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/6/2020).
    Para tanto, é necessária a demonstração de que o paciente preenche os seguintes requisitos: a) inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis à Covid-19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento onde está segregado do que no ambiente social (AgRg no HC n. 561.993/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/5/2020).
    No caso, a parte impetrante não demonstrou a ilegalidade da decisão atacada, principalmente porque o relator na origem expôs o seguinte (fls 155-156):
    Por outro lado, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, que dispõe de medidas para a contenção do avanço da pandemia do novo coronavírus no sistema carcerário brasileiro, visando à garantia precípua da saúde e integridade física das pessoas privadas de liberdade, a ordem interna e segurança nos estabelecimentos prisionais, bem como as orientações decorrentes da ADPF 347, julgada pelo STF, reconhecendo um estado de “inconstitucionalidade de coisas” no sistema carcerário, por si só, não agasalha o pedido dos Impetrantes, na medida em que tais medidas devem ser vistas com ressalvas, sendo fundamental a análise individual de cada situação e avaliação da necessidade concreta de adoção das providências nelas contidas.
    Não se trata de um ato de liberação automática de pessoas presas, ao revés, as medidas previstas na referida Recomendação nº 62/2020 do CNJ revestem-se de orientação, não ensejando obrigatoriedade no deferimento de liberdade de todos os custodiados, pois há que se avaliar caso a caso, com base em provas concretas sobre o comportamento (exame de periculosidade) e a saúde de cada um, a fim de que se constate a real necessidade de que os encarcerados estejam em condições de ser prontamente liberados, em razão da pandemia do coronavírus.
    Não se verifica, portanto, em juízo sumário, o desrespeito à Recomendação CNJ n. 62/2020.
    Ante o exposto, indefiro a liminar”.
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto fundado na gravidade abstrata do delito. Aduz ‘que os integrantes de cargos públicos, que integravam o quadro da Secretaria Estadual de Saúde já foram, devidamente, afastados’, e que o paciente ‘não conhecia os funcionários da SES e os autos não trazem qualquer prova, sendo apenas mera ilação’. Ressalta não haver na peça acusatória inaugural a ‘imputação do crime de Lavagem de Dinheiro, do artigo 1º da Lei 9613/98’. Menciona a pandemia da Covid-19, a Recomendação 62/2020 do CNJ e que o paciente está inserido em grupo de risco – idoso. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘em que pesem os argumentos expostos pelo impetrante, tenho que a questão suscitada neste writ é complexa, demandando um exame mais aprofundado dos autos, inviável em um juízo de cognição sumária, recomendando-se seu exame pelo seu juízo natural, qual seja, a Quinta Turma deste Sodalício. Ademais, a matéria imbrica-se com o mérito da impetração, sendo prudente, portanto, reservar-lhe o exame ao órgão colegiado, conforme entendimento já exarado por esta Corte’. Além disso, ‘Não se verifica, portanto, em juízo sumário, o desrespeito à Recomendação CNJ n. 62/2020’.
    Registro, ademais, que a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, “[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 08 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora